Tribunal: TJDFT
Processo: 0711949-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0711949-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS LACERDA SAMPAIO REPRESENTANTE LEGAL: ANA CRISTINA LACERDA SAMPAIO DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O agravo de instrumento foi recebido no Plantão Judicial, tendo a tutela de urgência recursal sido analisada pelo Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO (ID 57249619). Após o agravo foi redistribuído para esta Segunda Turma Recursal. Assim, intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem do teor da decisão de ID 57249619. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito